Tribunal: TJSP
Processo: 1061171-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM NULIDADE POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA PORTARIA REMOTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. EXIGÊNCIA, NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DE SEGURO COM

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM NULIDADE POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA PORTARIA REMOTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. EXIGÊNCIA, NO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DE SEGURO COM COBERTURA PARA EVENTUAIS DANOS. LOCATÁRIO QUE CONTRATA GARANTIA OFERECIDA PELA LOCADORA ANTE A NÃO ACEITAÇÃO POR SEGURADORAS NO MERCADO DAS EXIGÊNCIAS FEITAS. LOCATÁRIO INDUZIDO A ACREDITAR QUE CONTRATOU SEGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E BOA-FÉ. MANIPULAÇÃO INTENCIONAL NA VONTADE DE CONTRATAR POR PARTE DA EMPRESA LOCADORA, QUE GEROU EXPECTATIVA FALSA AO CONTRATANTE DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ LOCADORA (GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.). RECURSO DA LOCADORA IMPROVIDO NESSA PARTE. No caso em julgamento, a ré GC, locadora dos equipamentos eletrônicos destinados à portaria remota, criou falsa expectativa no Condomínio-autor, ao dispor no instrumento haver contratação de seguro com cobertura para tais aparelhos, ressalvada a possibilidade deste contratar outra seguradora. Ocorre que, sem opção no mercado securitário, antes as condições impostas pela locadora, o Condomínio-autor supôs ter contratado dela seguro dos objetos recebidos em locação, pagando preço elevado. Todavia, não se tratava de seguro, pois a contratação referia-se a mera proteção de danos. Assim, extrapolou em abusividade e na forma intencional de manipular a vontade do contratante para gerar confiança naquilo que estava sendo contratado, mas que, depois, apurou-se não representar a verdade do ajustado na fase das tratativas. Sem contrato de seguro, o locatário pagou elevado preço na suposição de sua existência, o que caracteriza indução a erro para celebração da locação. Autorizada, assim, a rescisão do contrato por culpa da locadora.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM NULIDADE POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ LOCADORA GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PARA IMPOR A FUNÇÃO PUNITIVA PREVISTA NO CONTEXTO DO CONTRATO, MAS DIVERSA DO CRITÉRIO PLEITEADO PELO AUTOR. AFASTAMENTO DO MODELO LITERAL EM CLÁUSULA QUE BENEFICIA APENAS A LOCADORA PREVISTO NO CONTRATO, POR AFRONTAR O PLANO DE VALIDADE. OPÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL ENCONTRADA EM OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO ESCOLHIDA PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM A PUNIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DA RÉ LOCADORA PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE. 1.- Na hipótese, afasta-se a inversão da aplicação da multa pela rescisão antecipada, tal como disposto na sentença apelada, pois, para o seu reconhecimento, haveria de estar previamente designada de forma escrita, não prevista expressamente em prol do Condomínio, mas apenas para a locadora. Inseri-la, de forma inversa, prefixando-se um pagamento relevante não representa, no plano da validade do contrato, a produção de efeitos em sintonia ao que foi assegurado na obrigação. 2.- A opção punitiva há de ser aplicada segundo solução escolhida pelas partes em outra cláusula do contrato, afirmando-se a equanimidade norteadora da resolução financeira do contrato. O escopo da solução visa a manutenção mais fiel possível da vontade das partes na fase preliminar e , em seguida, à celebração. O § 3, item 2, do contrato confere ao locatário (autor) o direito à rescisão no caso de mora ou impossibilidade de seu cumprimento por parte do locador. No item 3 desse parágrafo contratual há previsão de multa ao locador a até 25% (vinte e cinco por cento) do preço líquido de aquisição dos bens locados. Pelas circunstâncias do caso, tal critério de arbitramento da indenização em favor do Condomínio-autor melhor se ajusta ao juízo de equidade, evitando-se enriquecimento sem causa, atendendo-se, com isso, a regra do art. 413 do CC.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM NULIDADE POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA OCORRÊNCIA DESSE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO NESSE CAPÍTULO. Não se nega a possibilidade de a pessoa jurídica (condomínio) sofrer dano moral indenizável. No entanto, é imprescindível, para sua caracterização, que exista a efetiva demonstração de que o ato acarretou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, no caso condomínio, que afete sua imagem perante terceiros. E não há prova nos autos de que tal fato tenha ocorrido, porque não houve protesto de boleto de cobrança ou ação judicial de dívida considerada depois ilegal, circunstâncias que não afetaram a honra objetiva do Condomínio. A infração contratual ou cobrança de verba considerada em ação judicial posterior, por si só, e em princípio, não se confunde com dano moral.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM NULIDADE POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS DIRIGIDO ÀS DUAS EMPRESAS QUE CONTRATARAM COM O CONDOMÍNIO. PRODUÇÃO DE DOCUMENTO NOVO EM GRAU DE RECURSO. INDISPONIBILIDADE ANTES DA SENTENÇA PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE E SURPRESA CAUSADA ÀS RÉS. OBJETO LITIGIOSO AMPLAMENTE DEBATIDO PELO AUTOR QUE BUSCA PROVA INTRÍNSECA DA PARCERIA COMERCIAL ENTRE AS RÉS ( PRESTADORA DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO E LOCADORA DOS EQUIPAMENTOS). HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO A SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DA PRESTADORA DO SERVIÇO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POR CONTA DO PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATOS COLIGADOS. HIPÓTESE, CONTUDO, QUE NÃO ENCERRA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. 1.- A alegação de venda casada entre as rés, atuando em parceria comercial, já era tema específico de ampla argumentação desde a petição inicial e defesas iniciais das rés anteriores à sentença. Por isso, a produção do documento novo, em grau de recurso, ocorreu porque o autor não tinha disponibilidade de apresentá-lo antes, como justificou. Assegurado o contraditório para manifestação antes do julgamento da apelação, não há surpresa, tornando possível a melhor compreensão da causa de pedir para determinar a reinclusão da corré prestadora do serviço de segurança. 2.- Entretanto, não pedida a rescisão do contrato de prestação de serviços, responde a corré contratada para monitoramento de segurança pela imputação de danos materiais e moral contida expressamente na petição inicial, na condição de litisconsorte passivo facultativa, por se cuidar de contratos coligados (prestação de serviços com equipamentos locados), porque, em tese, a extinção do contrato de locação de coisas móveis, não implica, necessariamente, a do contrato de prestação de serviço, porque poderia ocorrer a troca dos equipamentos e a continuidade deste se daria normalmente. 3.- Contudo, não tipificada obrigação solidária entre as rés, porque não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil. Além de excluída a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na sentença apelada, sem recurso a respeito, nos dois contratos celebrados com o Condomínio, há cláusula de assunção solidária de eventuais obrigações pelas rés, como também não resulta de lei. A motivação da rescisão do contrato de locação se deu por razão exclusiva de comportamento da empresa locadora, sem poder de interferência da prestadora de serviço. Não se discute, nesta ação, a prestação do serviço de segurança e monitoramento prestado pela empresa prestadora do serviço. Aqui se trata apenas de responsabilização civil decorrente de interpretação de cláusula do contrato de locação, que determinou vício de vontade apenas em relação ao mesmo, sem qualquer interferência no objeto do contrato de prestação de serviço aludido.Com relação ao contrato de parceria comercial firmado entre as rés, não há reconhecimento, pela corré OSNATA, de assumir pagamento solidário com a ré GC de eventuais pagamentos decorrentes de contratos dela nascido (e vice-versa). Quando a corré OSNATA angariava algum cliente para prestar serviço de segurança e monitoramento, se o cliente não tivesse os equipamentos, indicava a parceira GC. Esta iniciava tratativas com o cliente, comprava os equipamentos e os alugava para o cliente, sem cláusula de compra a final. Isso porque a GC reservava os bens devolvidos para venda à OSNATA, certamente por preço diferenciado em relação ao praticado no mercado para tais produtos, agora usados.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM NULIDADE POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA NA SENTENÇA PRETENDIDA PELA LOCADORA PARA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS. ORDEM DE COMUNICAÇÃO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) SOBRE A CONDUTA CONTRATUAL DA LOCADORA. AMBOS COMANDOS ADEQUADOS. RECURSO DA LOCADORA IMPROVIDO NESSES TEMAS. 1.- Não procede o pedido recursal da ré GC de inversão da ordem de fazer consistente na atribuição de devolução do equipamento comprado por si e locado ao autor, mesmo invocado o § 18 do contrato. A bastante antecipada rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva dessa ré, razão pela qual não merece adequação à cláusula contratual inserida no § 18. Note-se que tal cláusula não discrimina a hipótese fática reconhecida nesta demanda. Com a omissão, plausível a solução de atribuir essa obrigação a quem deu causa à rescisão, livrando a parte contrária dos eventuais efeitos da mora por recalcitrância. 2.- Em relação ao pleito de comunicação da realização de "seguro" pela empresa GC no contrato de locação dos equipamentos, não há óbice de remessa do contrato, condições gerais "do seguro patrimonial básico da empresa Grenke", de sua ficha cadastral, boletos de cobrança emitidos, nota fiscal de compra dos equipamentos "segurados" e correspondência trocada pelas partes a respeito. Caberá a SUSEP, no âmbito de suas atribuições legais, analisar o procedimento da empresa GC no presente contrato, determinando o que de direito considerar.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM NULIDADE POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLEITO DE PUNIÇÃO DA RÉ LOCADORA DOS EQUIPAMENTOS (GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.) COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ POR INSERÇÃO NA PEÇA DE CONTESTAÇÃO DE AFIRMATIVAS QUE, SUPOSTAMENTE, ALTERARAM A VERDADE DOS FATOS. EXAME DO CONTEXTO QUE NÃO INDICA TAL INTENÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. NECESSIDADE. Quer o Condomínio-autor a punição da ré GC por litigância de má-fé por inserção, em sua contestação, de dois parágrafos que, segundo ele, alteram a verdade dos fatos: (a) as rés prejudicadas porque, conquanto executassem o serviço de acordo com o contratado, tiveram seus títulos protestados sem qualquer base legal, com prejuízo financeiro não reparado, e (b) o contrato foi totalmente elaborado pelo autor e seu patrono, não havendo qualquer participação sua. Não se verifica a intenção de confundir o Juízo com tais assertivas, porque retiradas do contexto da defesa, além de não terem tido qualquer relevância processual ou demandasse abertura de prova e consequente obstrução do andamento processual para reconhecimento de temeridade. Não serviram de suporte aos fundamentos adotados na r.sentença e neste julgamento. A própria GC reitera tais afirmações dissociadas do contexto e suas pretensões posteriores.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM NULIDADE POR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUCUMBÊNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISPOSIÇÃO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- Em relação às despesas processuais, a sentença merece pequeno ajuste, porque a empresa OSNATA não recebeu qualquer condenação. Assim, a sucumbência do autor foi um maior do que a metade, devendo responder por 55% de tal rubrica, cabendo à ré GC LOCAÇÃO o resto equivalente a 45%, nos termos do art. 86 do CPC. 2.- Sobre os honorários advocatícios, houve trabalho recursal de todos os patronos. O Condomínio-autor, a rigor, não teve qualquer proveito em seus pleitos (embora considerada a legitimidade "ad causam "da corré OSNATA, no mérito, improcedente a demanda), não servindo a autorização de expedição de ofício à SUSEP como sucumbência da parte adversa, por se tratar de autorização com caráter predominantemente administrativo e decorrente da rescisão do contrato. A seu turno, a ré GC teve parcial proveito no recurso, dada a manutenção da exclusão do dano moral e redução substancial da multa a que foi condenada. E a corré OSNATA teve decreto de improcedência da demanda. Há de serem aplicadas as regras do art. 85, "caput", e seus §§ 1o, 2o e 11, e 86, todas do CPC: 2.1.- O Condomínio-autor, por sua sucumbência em relação à corré OSNATA, responderá pelo equivalente a 11% sobre o valor atualizado atribuído à causa (consignado na r.sentença), já considerado o trabalho recursal de seu patrono. 2.2.- Os honorários advocatícios do patrono do autor corresponderão a 15% sobre o montante da condenação ora arbitrada, atualizada, já considerado o trabalho recursal. 2.3.- E a remuneração do patrono da ré GC será de 13% sobre o proveito econômico obtido com a redução do montante condenatório, a ser atualizado desde a sentença, já considerado o trabalho recursal. Observe-se que, para que não se alegue distorções no arbitramento dos honorários advocatícios, mesmo observada a sucumbência parcial de cada parte, foi realizado de maneira personalizada, individual, segundo os critérios do comando de cada capítulo do presente pronunciamento, em consonância as diretrizes do art. 85, mormente seu § 2o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554861

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1061171-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
GC
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA,
é
apelado/apelante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALEXANDRIA e Apelado
OSNATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
Apelação Cível no 10611171-68.2019.8.26.0100 (Digital)
Comarca : São Paulo Foro Central - 3a Vara Cível
Juiz (a) : Andréa Galhardo Palma
Aptes. : GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (ré)
e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALEXANDRIA (autor)
Apdos. : OSNATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP (corré)
GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (ré)
e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALEXANDRIA (autor)
Voto no 31.137
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
PARA
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO
CUMULADA
COM
NULIDADE
POR
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SISTEMA
DE
AUTOMAÇÃO PARA PORTARIA REMOTA. CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
EXIGÊNCIA,
NO
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO,
DE
SEGURO COM COBERTURA PARA EVENTUAIS DANOS.
LOCATÁRIO QUE CONTRATA GARANTIA OFERECIDA
PELA LOCADORA ANTE A NÃO ACEITAÇÃO POR
SEGURADORAS NO MERCADO DAS EXIGÊNCIAS
FEITAS. LOCATÁRIO INDUZIDO A ACREDITAR QUE
CONTRATOU SEGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA
CONFIANÇA
E
BOA-FÉ.
MANIPULAÇÃO
INTENCIONAL NA VONTADE DE CONTRATAR POR
PARTE DA EMPRESA LOCADORA, QUE
GEROU
EXPECTATIVA
FALSA
AO
CONTRATANTE
DO
SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA
RÉ LOCADORA (GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA.). RECURSO DA LOCADORA IMPROVIDO NESSA
PARTE. No caso em julgamento, a ré GC, locadora dos
equipamentos eletrônicos destinados à portaria remota,
criou falsa expectativa no Condomínio-autor, ao dispor no
instrumento haver contratação de seguro com cobertura
para tais aparelhos, ressalvada a possibilidade deste
contratar outra seguradora. Ocorre que, sem opção no
mercado securitário, antes as condições impostas pela
locadora, o Condomínio-autor supôs ter contratado dela
seguro dos objetos recebidos em locação, pagando preço
elevado. Todavia, não se tratava de seguro, pois a
contratação referia-se a mera proteção de danos. Assim,
extrapolou em abusividade e na forma intencional de
manipular a vontade do contratante para gerar confiança
naquilo que estava sendo contratado, mas que, depois,
apurou-se não representar a verdade do ajustado na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
das tratativas. Sem contrato de seguro, o locatário pagou
elevado preço na suposição de sua existência, o que
caracteriza indução a erro para celebração da locação.
Autorizada, assim, a rescisão do contrato por culpa da
locadora.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
PARA
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO
CUMULADA
COM

NULIDADE
POR
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO ANTECIPADA
DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ LOCADORA GC
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MULTA CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PARA IMPOR A
FUNÇÃO PUNITIVA PREVISTA NO CONTEXTO DO
CONTRATO, MAS DIVERSA DO CRITÉRIO PLEITEADO
PELO AUTOR. AFASTAMENTO DO MODELO LITERAL
EM CLÁUSULA QUE BENEFICIA APENAS A LOCADORA
PREVISTO NO CONTRATO, POR AFRONTAR O PLANO
DE VALIDADE. OPÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
ENCONTRADA EM OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO
ESCOLHIDA
PELAS
PARTES.
INEXISTÊNCIA
DE
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COM A PUNIÇÃO.
NECESSIDADE.
RECURSO
DA
RÉ
LOCADORA
PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE. 1.- Na
hipótese, afasta-se a inversão da aplicação da multa pela
rescisão antecipada, tal como disposto na sentença apelada,
pois, para o seu reconhecimento, haveria de estar
previamente designada de forma escrita, não prevista
expressamente em prol do Condomínio, mas apenas para a
locadora. Inseri-la, de forma inversa, prefixando-se um
pagamento relevante não representa, no plano da validade
do contrato, a produção de efeitos em sintonia ao que foi
assegurado na obrigação. 2.- A opção punitiva há de ser
aplicada segundo solução escolhida pelas partes em outra
cláusula
do
contrato,
afirmando-se
a
equanimidade
norteadora da resolução financeira do contrato. O escopo da
solução visa a manutenção mais fiel possível da vontade
das partes na fase preliminar e , em seguida, à celebração.
O § 3, item 2, do contrato confere ao locatário (autor) o
direito à rescisão no caso de mora ou impossibilidade de seu
cumprimento por parte do locador. No item 3 desse
parágrafo contratual há previsão de multa ao locador a até
25% (vinte e cinco por cento) do preço líquido de aquisição
dos bens locados. Pelas circunstâncias do caso, tal critério
de arbitramento da indenização em favor do Condomínio-
autor melhor se ajusta ao juízo de equidade, evitando-se
enriquecimento sem causa, atendendo-se, com isso, a regra
do art. 413 do CC.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
DE
SEGURANÇA
PARA
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO
CUMULADA
COM

NULIDADE
POR
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
DANO
MORAL.
CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
EFETIVA
DA
OCORRÊNCIA
DESSE
DANO
INDENIZÁVEL. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO
NESSE CAPÍTULO. Não se nega a possibilidade de a
pessoa jurídica (condomínio) sofrer dano moral indenizável.
No entanto, é imprescindível, para sua caracterização, que
exista a efetiva demonstração de que o ato acarretou abalo
à honra objetiva da pessoa jurídica, no caso condomínio,
que afete sua imagem perante terceiros. E não há prova nos
autos de que tal fato tenha ocorrido, porque não houve
protesto de boleto de cobrança ou ação judicial de dívida
considerada depois ilegal, circunstâncias que não afetaram
a honra objetiva do Condomínio. A infração contratual ou
cobrança de verba considerada em ação judicial posterior,
por si só, e em princípio, não se confunde com dano moral.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
PARA
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO
CUMULADA
COM

NULIDADE
POR
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO
DE REPARAÇÃO DE DANOS DIRIGIDO ÀS DUAS
EMPRESAS
QUE
CONTRATARAM
COM
O
CONDOMÍNIO. PRODUÇÃO DE DOCUMENTO NOVO EM
GRAU DE RECURSO. INDISPONIBILIDADE ANTES DA
SENTENÇA
PELO
AUTOR.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRARIEDADE E SURPRESA CAUSADA ÀS RÉS.
OBJETO LITIGIOSO AMPLAMENTE DEBATIDO PELO
AUTOR
QUE
BUSCA
PROVA
INTRÍNSECA
DA
PARCERIA
COMERCIAL
ENTRE
AS

RÉS
(
PRESTADORA DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DO
CONDOMÍNIO E LOCADORA DOS EQUIPAMENTOS).
HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO A
SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DA PRESTADORA DO
SERVIÇO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POR
CONTA DO PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO COM
A
RESCISÃO
DO
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
CONTRATOS COLIGADOS. HIPÓTESE, CONTUDO, QUE
NÃO ENCERRA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
RÉS. 1.- A alegação de venda casada entre as rés, atuando
em parceria comercial, já era tema específico de ampla
argumentação desde a petição inicial e defesas iniciais das
rés anteriores à sentença. Por isso, a produção do
documento novo, em grau de recurso, ocorreu porque o
autor não tinha disponibilidade de apresentá-lo antes, como
justificou. Assegurado o contraditório para manifestação
antes do julgamento da apelação, não há surpresa, tornando
possível a melhor compreensão da causa de pedir para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
determinar a reinclusão da corré prestadora do serviço de
segurança. 2.- Entretanto, não pedida a rescisão do contrato
de prestação de serviços, responde a corré contratada para
monitoramento de segurança pela imputação de danos
materiais e moral contida expressamente na petição inicial,
na condição de litisconsorte passivo facultativa, por se
cuidar de contratos coligados (prestação de serviços com
equipamentos locados), porque, em tese, a extinção do
contrato de locação de coisas móveis, não implica,
necessariamente, a do contrato de prestação de serviço,
porque poderia ocorrer a troca dos equipamentos e a
continuidade deste se daria normalmente. 3.- Contudo, não
tipificada obrigação solidária entre as rés, porque não se
presume, nos termos do art. 265 do Código Civil. Além de
excluída a incidência do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) na sentença apelada, sem recurso a respeito, nos
dois contratos celebrados com o Condomínio, há cláusula de
assunção solidária de eventuais obrigações pelas rés, como
também não resulta de lei. A motivação da rescisão do
contrato de locação se deu por razão exclusiva de
comportamento da empresa locadora, sem poder de
interferência da prestadora de serviço. Não se discute, nesta
ação, a prestação do serviço de segurança e monitoramento
prestado pela empresa prestadora do serviço. Aqui se trata
apenas
de
responsabilização
civil
decorrente
de
interpretação de cláusula do contrato de locação, que
determinou vício de vontade apenas em relação ao mesmo,
sem qualquer interferência no objeto do contrato de
prestação de serviço aludido.Com relação ao contrato de
parceria comercial firmado entre as rés, não há reconhecimento, pela corré OSNATA, de assumir
pagamento solidário com a ré GC de eventuais pagamentos
decorrentes de contratos dela nascido (e vice-versa).
Quando a corré OSNATA angariava algum cliente para
prestar serviço de segurança e monitoramento, se o cliente
não tivesse os equipamentos, indicava a parceira GC. Esta
iniciava tratativas com o cliente, comprava os equipamentos
e os alugava para o cliente, sem cláusula de compra a final.
Isso porque a GC reservava os bens devolvidos para venda
à OSNATA, certamente por preço diferenciado em relação
ao praticado no mercado para tais produtos, agora usados.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
PARA
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO
CUMULADA
COM

NULIDADE
POR
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
INVERSÃO
DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA NA SENTENÇA
PRETENDIDA PELA LOCADORA PARA RETIRADA DOS
EQUIPAMENTOS.
ORDEM
DE
COMUNICAÇÃO
À
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP)
SOBRE A CONDUTA CONTRATUAL DA LOCADORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
AMBOS COMANDOS ADEQUADOS. RECURSO DA
LOCADORA IMPROVIDO NESSES TEMAS. 1.- Não
procede o pedido recursal da ré GC de inversão da ordem
de fazer consistente na atribuição de devolução do
equipamento comprado por si e locado ao autor, mesmo
invocado o § 18 do contrato. A bastante antecipada rescisão
do contrato se deu por culpa exclusiva dessa ré, razão pela
qual não merece adequação à cláusula contratual inserida
no § 18. Note-se que tal cláusula não discrimina a hipótese
fática reconhecida nesta demanda. Com a omissão,
plausível a solução de atribuir essa obrigação a quem deu
causa à rescisão, livrando a parte contrária dos eventuais
efeitos da mora por recalcitrância. 2.- Em relação ao pleito
de comunicação da realização de “seguro” pela empresa GC
no contrato de locação dos equipamentos, não há óbice de
remessa
do
contrato, condições gerais “do seguro
patrimonial básico da empresa Grenke”, de sua ficha
cadastral, boletos de cobrança emitidos, nota fiscal de
compra dos equipamentos “segurados” e correspondência
trocada pelas partes a respeito. Caberá a SUSEP, no âmbito
de suas atribuições legais, analisar o procedimento da
empresa GC no presente contrato, determinando o que de
direito considerar.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
PARA
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO
CUMULADA
COM

NULIDADE
POR
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO
DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLEITO DE PUNIÇÃO DA
RÉ LOCADORA DOS EQUIPAMENTOS (GC LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS LTDA.) COMO LITIGANTE DE MÁ-
FÉ POR INSERÇÃO NA PEÇA DE CONTESTAÇÃO DE
AFIRMATIVAS QUE, SUPOSTAMENTE, ALTERARAM A
VERDADE DOS FATOS. EXAME DO CONTEXTO QUE
NÃO INDICA TAL INTENÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO.
NECESSIDADE. Quer o Condomínio-autor a punição da ré
GC por litigância de má-fé por inserção, em sua
contestação, de dois parágrafos que, segundo ele, alteram a
verdade dos fatos: (a) as rés prejudicadas porque,
conquanto executassem o serviço de acordo com o
contratado, tiveram seus títulos protestados sem qualquer
base legal, com prejuízo financeiro não reparado, e (b) o
contrato foi totalmente elaborado pelo autor e seu patrono,
não havendo qualquer participação sua. Não se verifica a
intenção de confundir o Juízo com tais assertivas, porque
retiradas do contexto da defesa, além de não terem tido
qualquer relevância processual ou demandasse abertura de
prova e consequente obstrução do andamento processual
para reconhecimento de temeridade. Não serviram de
suporte aos fundamentos adotados na r.sentença e neste
julgamento. A própria GC reitera tais afirmações dissociadas
do contexto e suas pretensões posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
PARA
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO
CUMULADA
COM

NULIDADE
POR
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PEDIDO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SUCUMBÊNCIA.
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISPOSIÇÃO, COM
OBSERVAÇÃO. 1.- Em relação às despesas processuais, a
sentença merece pequeno ajuste, porque a empresa
OSNATA não recebeu qualquer condenação. Assim, a
sucumbência do autor foi um maior do que a metade,
devendo responder por 55% de tal rubrica, cabendo à ré
GC LOCAÇÃO o resto equivalente a 45%, nos termos do
art. 86 do CPC. 2.- Sobre os honorários advocatícios, houve
trabalho recursal de todos os patronos. O Condomínio-autor,
a rigor, não teve qualquer proveito em seus pleitos (embora
considerada a legitimidade “ad causam “da corré OSNATA,
no mérito, improcedente a demanda), não servindo a
autorização de expedição de ofício à SUSEP como
sucumbência da parte adversa, por se tratar de autorização
com caráter predominantemente administrativo e decorrente
da rescisão do contrato. A seu turno, a ré GC teve parcial
proveito no recurso, dada a manutenção da exclusão do
dano moral e redução substancial da multa a que foi
condenada. E a corré OSNATA teve decreto de
improcedência da demanda. Há de serem aplicadas as
regras do art. 85, “caput”, e seus §§ 1o, 2o e 11, e 86, todas
do CPC: 2.1.- O Condomínio-autor, por sua sucumbência
em relação à corré OSNATA, responderá pelo equivalente a
11% sobre o valor atualizado atribuído à causa (consignado
na r.sentença), já considerado o trabalho recursal de seu
patrono. 2.2.- Os honorários advocatícios do patrono do
autor corresponderão a 15% sobre o montante da
condenação ora arbitrada, atualizada, já considerado o
trabalho recursal. 2.3.- E a remuneração do patrono da ré
GC será de 13% sobre o proveito econômico obtido com a
redução do montante condenatório, a ser atualizado desde a
sentença, já considerado o trabalho recursal. Observe-se
que, para que não se alegue distorções no arbitramento dos
honorários advocatícios, mesmo observada a sucumbência
parcial de cada parte, foi realizado de maneira
personalizada, individual, segundo os critérios do comando
de
cada capítulo do presente pronunciamento, em
consonância as diretrizes do art. 85, mormente seu § 2o, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
ALEXANDRIA (denominado autor) ajuizou ação declaratória de rescisão
contratual cumulada com nulidade e abusividade de cláusula contratual,
reparação de danos e pedido de tutela de urgência em face de GC
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (denominada ré) e OSNATA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP (denominada corré).
A Juíza de Direito, por r. sentença de
fls. 320/327, declarada às fls. 347/348, cujo relatório se adota, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação à corré
OSNATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
EPP, diante de sua
ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo
Civil (CPC), condenando o autor ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa. Com relação à ré GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
GRENKE FRANCHISE, julgou parcialmente procedente o pedido, com
fulcro no art. 487, I, do CPC, a fim de declarar rescindido o contrato de
locação por culpa da ré e condená-la à restituição dos valores pagos a
título de seguro, na importância de R$4.492,97; determinar, ainda, o
pagamento da multa prevista no §16 do contrato de locação,
correspondente ao pagamento das parcelas vincendas, no valor total de
R$104.573,80, além de condená-la na obrigação de fazer, consistente em
retirar os equipamentos locados à autora no prazo de 30 dias, sob pena de
multa diária de R$50,00, limitado ao total de R$4.500,00 a partir do trânsito
em julgado. Tais valores deverão ser atualizados e devidamente corrigidos
pela Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, acrescidas de juros de 1% ao mês,
contados da propositura da demanda. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou as partes ao pagamento, na proporção de 50% para
o autor e 50% para a ré, das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados, por equidade, em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformadas, as partes interpuseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
recursos de apelação.
A
ré
GC
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA GRENKE FRANCHISE, em resumo, alegou que
o contrato de locação de equipamento de portaria de segurança celebrado
com o Condomínio-autor foi cumprido, o que afasta o decreto de rescisão.
Asseverou que, primeiro, o autor adquiriu os aparelhos da empresa-corré
(excluída da demanda); depois, contratou o serviço de locação da
recorrente, que solicitou a celebração de um seguro com terceiros,
devendo ser designada como beneficiária. Também foi oferecida a opção
de o autor assinar uma declaração de responsabilidade pelos
equipamentos alugados ou a contratação de uma proteção dos
equipamentos
o que foi anuído
mediante o pagamento de um
determinado valor. Não houve contratação de seguro. Transcorridos dois
anos, não pode o autor reclamar dessa questão e pleitear a devolução de
valores se apenas houve a “proteção de bens”; aliás, neste período, o
serviço estava em vigor. Não há que se falar em quebra da confiança ou
qualquer tentativa de enganar. Inversão da multa contratual
(=R$104.573,80) e a devolução dos valores pagos devem ser afastados. O
pedido de rescisão do autor tem causa imotivada e, então, o contrato deve
ser cumprido. Se não prevalecer, pediu a redução do valor da multa para
duas prestações mensais, nos termos do art. 413 do Código Civil (CC),
afastando-se a obrigação de pagar um total ao equivalente a dezessete
parcelas ajustadas no contrato de locação de R$6.151,40. A devolução do
equipamento é de responsabilidade do autor, conforme item 4, §18, do
contrato, o que afasta a obrigação de fazer determinada (fls. 350/364).
Por sua vez, o Condomínio-autor, em
resumo, defende a legitimidade passiva da empresa-corré OSNATA,
parceira comercial da ré, porque ambas atuam em conjunto em troca de
vantagens, intermediação do processo, além do oferecimento de serviços
comuns às atividades que desempenham, com repercussão, inclusive, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
emissão de nota fiscal. Pleiteou o reconhecimento do dano moral. A ré
promoveu cobrança indevida por serviço não contratado, exercendo
ameaça de negativação e ingresso de medidas judiciais e pedido de
falência, configurada a pressão psicológica. Quer a aplicação da multa
prevista no §16 do contrato e a expedição de ofício à SUSEP para
apuração de irregularidade na comercialização de seguro patrimonial. A
sucumbência recíproca merece ser afastada e imposta multa à ré por
litigância de má-fé (fls. 368/384).
Nas sua contrariedade ao recurso do
autor, a corré OSNATA, defendeu a manutenção da sentença contra si.
Nega o vínculo jurídico com a ré GC. Reproduziu trecho da contestação
para exemplificar seus argumentos. Inexiste prova nesse sentido. No
mérito, não há como estender o nexo causal de eventuais danos
suportados pelo autor em relação à correcorrida. As irregularidades
perpetradas foram direcionadas à ré. Pediu a majoração dos honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação (fls. 393/403).
Em contrarrazões ao recurso da ré GC,
a corré OSNATA reiterou seus argumentos trazidos na contestação (fls.
185/209). Ressaltou a desvinculação direta ou indireta no negócio
celebrado entre o autor e a ré. Também pleiteou a majoração dos
honorários recursais em 15% (fls. 404/409).
Em contrarrazões ao recurso do autor,
a ré GC reiterou o contrato de proteção do bem, além de fazer menção a
questões já trazidas no seu apelo (incidência de multa, redução e ofício à
SUSEP). Apresentou argumentos para afastar o dano moral e a multa por
litigância de má-fé (fls. 412/424).
Por sua vez, na peça de contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
ao recurso da ré GC, o Condomínio-autor citou que o contrato celebrado
em outubro de 2017, tinha o prazo de duração de 36 meses, com
prestação mensal de R$6.151,40, além de aquisição compulsória de
seguro patrimonial dos equipamentos. A opção de escolha de uma
seguradora de preferência dependia da locatária (ré), situação que se
tornou impraticável pelas especificidades das coberturas exigidas (§13,
item 2) do contrato [fl. 69]. Este fato só foi comunicado no ato da
assinatura do instrumento particular; todavia, sem opção, contratou um
seguro diretamente com a ré, realizando os pagamentos (2017 e 2018).
Comunicou o desinteresse na renovação do contrato, recusada, tomou
conhecimento, então, da inexistência de seguro, caracterizando-se fraude
contratual, a justificar revisão do pacto. Quer a manutenção da multa e a
restituição pelo dano patrimonial. Culpa exclusiva caracterizada. A retirada
do equipamento cabe à ré (fls. 426/434).
O
Condomínio-autor
(apelante)
apresentou manifestação de fls. 438/444 e juntou novo documento à fl.
445 para mostrar que a parceria entre as rés realmente existe, com
benefícios mútuos depois da assinatura do contrato.
A
corré
OSNATA
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS LTDA. apresentou manifestação contra os argumentos e o
documento exibido pelo autor. Disse se tratar de documento novo juntado
de forma extemporânea, sob argumentação insubsistente, merecendo
afastamento esta prova documental. Os dados contidos neste
apontamento são de ordem confidencial, vedado o conhecimento a
terceiros, quanto mais a publicidade. Houve violação da paridade das
armas entre os litigantes. A parceria advém de fatores dissociados do
contrato celebrado entre a ré e o autor. Nesta modalidade foi estabelecida
uma relação de locação de aparelhos e maquinários de segurança,
obrigando o locatário a devolver ao término do contrato, sem possibilidade
de recompra. “No Acordo Geral (fls.445) avençado entre os réus/apelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
foi facultado a Osnata a possibilidade remota e eventual de aquisição
desses bens ao término daquele liame locatício, a inexistir nenhuma
correlação ou vinculação entre ambos. São negócios jurídicos inteiramente
distintos e independentes, seja em relação as partes do contrato, seja no
tocante aos seus objetos, seja no tange às obrigações contidas em tais
instrumentos e, por fim, sejam em relação aos interesses das partes
envolvidas.” (fl. 455). Nega ter obtido qualquer vantagem econômica na
indicação da ré. Descreveu que a causa de pedir é objetivamente
direcionada à ré. Pediu a aplicação de multa por litigância de má-fé, além
de não se opor ao julgamento virtual (fls. 450/458).
A
ré
GC
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA. apresentou manifestação de oposição ao
julgamento virtual (fl. 464).
Diante da produção de documento novo
(fls. 438/445), para preservar o contraditório, nos termos do art. 9o,
determinei a manifestação da ré GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA. que não concordou com a sua juntada, ao lembrar que não se trata
de documento novo. Ademais, afirmou que em nada influencia o
julgamento da demanda, porque, nesta, discute-se a proteção do bem
alugado, afastando-se das alegações de contrato de seguro. O documento
aborda uma parceria comercial entre as partes, sem indicar equipamentos
locados ou menção de valores recebidos (fls. 473/475).
É o relatório.
1.-
Os
recursos
serão
examinados
conjuntamente, em observância aos temas devolvidos a este Tribunal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
conhecimento (art. 1.013 do CPC).
2.-
2.1.-
Defende o autor que a causa da
rescisão do contrato foi provocada pela ré GC LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA., pois, no campo do negócio jurídico celebrado
entre as partes, ocorreu a quebra da confiança, consubstanciada na
inexistência de seguro dos aparelhos eletrônicos alugados para o sistema
de portaria remota, além de efetuar o desembolso de valores para esta
obrigação sem cobertura e autorização legal para comercializar
propriamente tal espécie de contratação.
Note-se, no entanto, o que dispõe o
contrato sobre o risco do objeto, do preço e o seguro:
“Nos termos do §11, alínea 1, parte inicial, o risco da
perda acidental ou dano acidental do bem locado é de
responsabilidade do LOCATÁRIO. Este risco é
coberto por um seguro patrimonial no caso de
equipamentos eletrônicos este seguro deverá ser
apropriado para produtos eletrônicos, cujos custos
serão arcados pelo LOCATÁRIO. O LOCATÁRIO tem
o direito de contratar por conta própria este seguro e,
quando solicitado pelo LOCADOR, ele tem a
obrigação de fazê-lo, inclusive em relação à franquia,
nos termos do §13 CGL.” (fl. 60 destaques meu).
Com
essa
menção,
verifica-se
a
necessidade de reproduzir a alínea §13 que dispõe sobre seguro
patrimonial, pagamento da seguradora ou indenização, a saber:
“(...) 2. O LOCATÁRIO tem o direito de contratar este
seguro com uma seguradora de sua escolha podendo
convencionar uma franquia de 25% do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
reposição do bem, até o limite de R$1.200,00. A
seguradora deverá emitir a favor do LOCADOR o
certificado de seguro prevendo a cobertura dos riscos
nos termos §11, alínea 1, assim como a franquia
acordada.
3. Caso não fique comprovada a contratação do
seguro, nos termos das alíneas 1 e 2 por meio da
apresentação do certificado de seguro, o LOCADOR
poderá, mas não está obrigado a incluir o bem locado
no seu seguro patrimonial básico, às expensas do
LOCATÁRIO. Aplicar-se-ão a este seguro as
Condições Gerais para Seguros Patrimoniais
anexas, que preveem, para cada dano individual, uma
franquia de R$350,00, exceto se outro valor for
acordado por escrito com o LOCATÁRIO. A franquia
será assumida pelo LOCATÁRIO.
4. Caso o bem locado seja incluído no seguro
patrimonial básico do LOCADOR nos termos da
alínea 3, os respectivos custos serão pagos
antecipadamente no primeiro dia do ano civil, ficando
o LOCATÁRIO livre para contratar a qualquer tempo,
um seguro por conta própria. Caso em momento
posterior à data acordada o LOCATÁRIO apresente
certificado de seguro em nome do LOCADOR nos
termos da alínea 2, os custos do seguro pagos
adiantadamente serão reembolsados até o final do
ano, a partir da apresentação do certificado de
seguro. Caso os custos do seguro, nos termos desta
alínea, não sejam pagos no prazo previsto, o
LOCADOR poderá estabelecer um prazo adicional de
duas semanas para pagamento. Caso o LOCATÁRIO
não efetue o pagamento dentro deste prazo adicional,
o LOCADOR poderá excluir o bem locado do seu
seguro patrimonial básico, sem aviso prévio e com
efeito
imediato,
desde
que
tenha
avisado
o
LOCATÁRIO destas consequências na ocasião da
concessão do prazo adicional. Caso o LOCADOR
exerça este direito de exclusão, o LOCATÁRIO
deverá comprovar, por meio da apresentação do
respectivo certificado de seguro conforme alínea 2 a
contratação de um seguro patrimonial, dentro de três
semanas a partir do recebimento do aviso de
exclusão do seguro patrimonial básico do LOCADOR.
5. O LOCATÁRIO obriga-se, quando solicitado pelo
LOCADOR, a comprovar a respectiva contratação de
um seguro nos termos das alíneas 1 e 2 dentro de
três semanas a partir da solicitação. O LOCADOR
também poderá exigir do LOCATÁRIO a contratação
de um seguro próprio conforme alíneas 1 e 2 durante
a vigência do contrato. Neste caso, o LOCADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
reembolsará ao LOCATÁRIO os custos dos seguros
pagos adiantados nos termos da alínea 4.” (fls. 60/61
destaques meu).
Também
a
falta
de
maiores
informações solicitadas sobre o contrato de seguro na vigência de 2018 e
a dificuldade de contratação com outra empresa pela particularidade do
negócio, contribuiu para a circunstância motriz que gerou a manifestação
de vontade do autor de não renovar o ajuste anteriormente feito, segundo
os e-mails trocados com a ré (fls. 84/86).
Na prática, é preciso esclarecer que a
emissão do boleto em 27/12/2018 pela ré, no valor de R$4.105,26, com
vencimento em 08/01/2019, surpreendeu o autor, tanto que a síndica, Sra.
Cristiane, solicitou o cancelamento, alegando não ter contratado nenhum
serviço que justificasse este envio; porém, a cobrança foi explicada
referindo-se ao seguro anual dos equipamentos (fls. 73/76).
A partir daí iniciou-se um impasse no
início econômico, mas ainda sem amplo conhecimento dos reais motivos
por parte do autor, tanto que, aproximando-se a data do vencimento, a ré
lembrou que, para isentá-lo daquela exigência, haveria de ser comprovado
a contratação de um "seguro patrimonial", o que foi rejeitado mediante o
desinteresse na renovação do então "seguro" oferecido pela ré (fl. 77
conversa por e-mail em 04/01/2019). De qualquer forma, o autor não pagou aquele
valor e atraiu a mora pela emissão do boleto que permaneceu em aberto;
todavia, posteriormente (em 15/01/2019), a ré GC enviou comunicado
abordando o assunto (fls. 79 e 81/82).
Na data de 30/01/2019, o autor, por
meio de sua representante legal, solicitou a rescisão do contrato e pediu
informações sobre os valores a serem pagos e cogitou da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
16
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
adquirir alguns equipamentos mediante avaliação do corpo diretivo (fl. 80).
A ré respondeu, porém, o alto valor para rescindir o negócio, que perfazia
o total de R$131.130,85, o que travou eventual acordo amigável de
rescisão (fl. 80 resposta por e-mail em 06/02/2019).
Em 16/02/2019, quando esgotado o
prazo para o pagamento do boleto, o autor solicitou a cópia da apólice de
seguro referente ao ano de 2018 (fl. 87); foi então a partir do e-mail
enviado em 18/02/2019 que a ré fez o seguinte esclarecimento:
“Olá Cristiane,
Por se tratar de um documento padrão, referimos a
Política de Proteção de Danos como garantia de
acordo com as cláusulas contratuais de acionamento,
coberturas e franquias, até o período básico
contratado ou até o encerramento do contrato. Ou
seja, o valor cobrado anualmente garante que o
locatário possa acionar esta proteção em qualquer
período do ano vigente.
(...) Não temos uma apólice específica para casa
contrato, pois não temos nenhum vínculo com o
órgão regulador SUSEP. Por isso, nos referimos
como uma Proteção de Danos.” (fl. 86 destaques
meu).
Com
isso,
outros
e-mails
foram
trocados entre as partes, dando a locadora maior prazo para o pagamento
na tentativa de contornar a situação, mas, sem sucesso (fls. 88/96).
Para deixar claro, necessário destacar
que a procura prévia do autor por outras empresas com a finalidade de
contratar um seguro para os equipamentos ocorreu em 19/02/2019 (fl. 71).
O impasse contratual sobre a exigência
de seguro e o elevado valor cobrado pela ré referente ao de 2019 tornou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
17
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
insustentável a manutenção do contrato.
Com essas ponderações, a bem da
verdade, antes da revelação trazida pela própria ré de que não se tratava
de um seguro, mas, sim, de mera proteção de danos", as cláusulas
contratuais dispostas dando ênfase à modalidade “seguro patrimonial” já
estavam previamente inseridas no contrato desde o seu nascimento. Isso
revela abusividade, pela distorção do que é verdadeiro, comprometendo o
sentido literal das expressões escritas, criando, assim, uma falsa e
inexistente expectativa na vontade de contratar do autor.
Verifique-se, a propósito, o documento
de fls. 63, que expõe as "condições gerais do seguro patrimonial básico da
empresa Grenke" (sic). Nele, claramente, apresenta-se, também, como
"seguradora". Consta exigências de cobertura que não são praticadas por
seguradoras do mercado securitário, induzindo, com isso, o cliente a
pagar-lhe o "seguro" para não incorrer em infração contratual e ser
obrigada a pagar indenização correspondente ao restante das parcelas
mensais do prazo contratual firmado.
Logo, desde o início da contratação, já
havia a ré apresentado exigência securitária que muito dificilmente (ou até
impossível) seria realizada pelo autor com seguradora regular no mercado
de seguros, especialmente pela inclusão de condições para o seguro e ser
nomeada como beneficiária. Para honrar a locação, o autor viu-se
obrigado a contratar o "seguro patrimonial" oferecido pela ré, cuja síndica,
por certo, tinha a convicção de que, efetivamente, se tratava de seguro.
Descoberta a verdade no início do ano
de 2019, uma crise interna à execução do contrato eclodiu a partir da
exigibilidade de um seguro não contratado em sua essência. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
18
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
consequência seria, para o autor, a possibilidade de rescisão do contrato,
sem aviso prévio, com multa contratual pelas prestações vincendas (§§
15, icem 1, parte final, e 16 do contrato de fls. 60/62).
O autor foi induzido erroneamente a
uma situação de confiança contratual que não é real pelos termos
colocados nas alíneas 11 e 13 do contrato, o que caracteriza abuso nessa
divulgação falseada de um produto com intuito de desvirtuar, a favor da ré,
uma vontade contratual viciada (fls. 60/61).
Nesse sentido, constou na r. sentença:
“Neste contexto, tem-se que a parte autora contratou,
pelo período de um ano, seguro patrimonial que
nunca existiu, de sorte que a não existência de
seguro
nos
termos
pactuados
é
causa
de
desfazimento do contrato entabulado entre as partes,
haja vista que a interpretação do negócio jurídico
deve ser analisada de forma mais benéfica à parte
que não redigiu o dispositibo [sic] (art. 113, inciso IV,
do Código Civil). Assim, uma vez que o autor pagou
por
seguro
inexistente,
deverá
fazer
jus
ao
recebimento de dano material referente às quantias
pagas, no valor de R$4.492,97.” (fl. 325).
O ocorrido revela que a empresa ré, por
seus prepostos que negociaram o contrato, omitiram, deliberadamente, ao
Condomínio-autor, fato relevante com potencial de negativa da
contratação por este. A autorização formal para a contratação no mercado
de seguros para atender a exigência contratual de seguro dos bens
locados ensejou negativas de seguradoras, como comprovado pelo autor
(fls. 69/72), ficando obrigado a contratar o "seguro patrimonial" da ré GC,
que, em verdade, não é seguro. E esse "seguro patrimonial" nominado
possui "anuidade" muito alta, inclusive superior ao seguro do próprio
prédio, o que é um absurdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
19
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
Isso,
à
evidência,
traduziu
erro
caracterizador de vício de vontade maculador da boa-fé do autor para a
celebração do negócio jurídico e sua execução.
Não sendo possível a conservação do
vínculo contratual por culpa da ré, impossível afastar sua responsabilidade
pela restituição dos valores pagos pelo autor sob a rubrica de “seguro
patrimonial”, pois, este, à época, acreditou que havia contratado um
seguro (fl. 325). Há caráter indenizatório nessa repetição.
O § 3, item 2, do contrato confere ao
locatário (autor) o direito à rescisão no caso de mora ou impossibilidade
de seu cumprimento por parte do locador (não tem autorização da SUSEP
para celebrar contratos de seguro com seus clientes).
Resta claro a nulidade da cláusula do
contrato de locação que veda a rescisão do contrato (fls. 60, cláusula
“Início/Término”, parte final), ainda que, em tese, represente apenas a
hipótese de rescisão imotivada. Contudo, no caso, não se trata de
rescisão imotivada do contrato de locação.
Em suma: viciada a vontade há
evidente quebra de confiança para a continuidade da execução do
contrato, o que leva a sua rescisão, com efeito a partir do ajuizamento da
presente demanda (junho 2019) e imposição da repetição ao autor dos
valores pagos a título de "seguro patrimonial", por absoluta falta de
respaldo legal (inexistência de comprovação, pela locadora, de celebração
de contrato de seguro dos equipamentos locados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
20
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
2.2.-
Outro efeito à rescisão refere-se à
pretensão de punição da locadora GC com a inversão da aplicação da
multa pela rescisão antecipada prevista no § 15, item 1, e § 16 do
contrato.
Inicialmente, tem-se como contraditória
a pretensão do autor de nulidade da cláusula punitiva e, em seguida, pedir
sua aplicação invertida, para seu benefício.
Sem embargo, reconhecida a ausência
de culpa do Condomínio-autor pelo vício de vontade e quebra de
confiança para a continuidade do adimplemento contratual por vício de
vontade, motivo para sua rescisão decretada.
Desproporcional a multa proposta pelo
Condomínio-autor pelo restante das parcelas até o termo final do contrato,
contado a partir da rescisão, ou seja, equivalente a R$104.573,80 (17
prestações a vencer de R$6.151,40). Originou-se a pretensão do autor
nesse sentido porque tal estipulação não foi prevista no instrumento
particular em favor do mesmo, justificando seu pleito de inversão
simétrica, isto é, de forma inversa para guarida à prefixação de sua
cominação.
Há excesso evidente, no entanto.
Em solução, estribar-se-á o julgador
aos termos do art. 413 do Código Civil (CC), consideradas a natureza e a
finalidade do negócio contratado, pode reduzir a multa compensatória de
maneira equitativa. Ora, no caso, parte dos serviços estabelecidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
21
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
dois contratos foi cumprida. A locação efetivou-se e o Condomínio teve
proveito até o encerramento da prestação do serviço em junho de 2019.
Entretanto, a opção punitiva há de ser
aplicada segundo solução escolhida pelas partes em outra cláusula do
contrato, afirmando-se a equanimidade norteadora da resolução financeira
do contrato. O escopo da solução visa a manutenção mais fiel possível da
vontade das partes na fase preliminar e, em seguida, à celebração.
Com efeito, como esclarecido, o § 3,
item 2, do contrato confere ao locatário (autor) o direito à rescisão no
caso de mora ou impossibilidade de seu cumprimento por parte do
locador. No item 3 desse parágrafo contratual há previsão de multa ao
locador a até 25% (vinte e cinco por cento) do preço líquido de aquisição
dos bens locados.
Pelas circunstâncias do caso, tal critério
de arbitramento da indenização em favor do Condomínio-autor melhor se
ajusta ao juízo de equidade, evitando-se enriquecimento sem causa,
atendendo-se, com isso, a regra do art. 413 do CC.
Os produtos locados totalizaram R$
108.033,05, conforme consignado na nota fiscal de fls. 67/68, que deverá
ser corrigido monetariamente a partir da emissão, por se tratar de critério
de arbitramento disposto no contrato.
Então,
por
conta
da
rescisão
antecipada causada pela ré, arbitra-se o percentual de 25% (vinte e cinco
por cento) sobre o valor da nota fiscal de fls. 67/68, a ser atualizado desde
sua emissão, mediante planilha de cálculo no início da fase do
cumprimento do julgado, com atualizações monetárias posteriores, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
22
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
necessárias, até o mês do pagamento. Os juros de mora incidirão a partir
da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
2.3.-
Em que pesem as alegações do
Condomínio-autor, não foi possível verificar, nos autos, abuso de direito
ou qualquer ato ilícito perpetrado pelas rés caracterizador de dano moral
indenizável.
O
ente
jurídico
(pessoa
jurídica,
condomínio etc), apesar de não possuir honra subjetiva caracterizada
pela dignidade, pelo decoro e pela autoestima é titular de honra objetiva.
Assim, de acordo com a Súmula 227 do C.STJ, pode sofrer dano moral;
entretanto, é necessário que a empresa ou condomínio comprove efetiva
lesão a seu nome, reputação, credibilidade ou imagem, a ponto de
prejudicar sua atividade comercial.
Nesse
sentido,
competia
ao
Condomínio-autor, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, fazer prova
do fato constitutivo de seu direito, ou seja, de que efetivamente ocorreu
dano moral indenizável. No entanto, deste encargo não se desincumbiu.
Segundo as regras gerais sobre o ônus
da prova, cabia à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito.
Na lição de VICENTE GRECO FILHO, fatos constitutivos "...são aqueles
que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A
relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito
jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as
relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos.
O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
23
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe
provar, sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova
quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de
seu direito" (sic, "Direito Processual Civil Brasileiro", Saraiva, 2° vol., 10a
ed., pág. 185).
Verifica-se, então, que a douta Juíza
fundamentou, com consistência, seu juízo excludente da tipificação de tal
dano, a saber:
“No entanto, com relação aos demais pleitos
indenizatórios formulados, entendo que estes não
restaram devidamente comprovados. Isso porque,
nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica
pode ser passível de indenização por danos morais,
contudo, a extensão dos direitos da personalidade às
pessoas jurídicas não é ampla e irrestrita (art. 52 do
Código Civil), sendo que a sua caracterização
depende da necessária comprovação de elementos
concretos que evidenciem que a sua honra objetiva
sofreu, de fato, graves danos, o que não se verifica
no presente caso.” (sic, fls. 325).
Ora, o ato ilícito imputado à empresa
GC, a rigor, não afetou a imagem do condomínio e, por extensão dos
respectivos condôminos, não ultrapassando a esfera de ilícito contratual.
Malgrado a emissão de boleto de cobrança, não chegou ocorrer protesto
ou cobrança judicial referente a anuidade do ano de 2019. As anteriores
foram pagas e, agora, objeto desta demanda para repetição segundo os
termos do contrato.
Nesse
capítulo,
o
recurso
do
Condomínio-autor não merece provimento.
2.4.-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
24
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
No tocante à produção da prova
documental trazida pelo autor em grau de recurso, examina-se que a
questão da alegada “venda casada” entre as rés OSNATA e GC
LOCAÇÃO, atuando em parceria comercial, já era tema específico de
ampla argumentação desde a petição inicial e discutido antes da sentença
(fls. 244/246 manifestação à contestação, item VII).
Em
tal
cenário,
a
produção
do
documento de fl. 445 segundo manifestação do autor só foi possível
nesta fase recursal porque não se encontrava disponível antes ao autor da
demanda, de forma que sua extemporaneidade busca provar fato já
debatido e articulado sob o crivo do contraditório.
Não
havendo novidade no objeto
litigioso
consubstanciado na veracidade de que as rés atuam em
parceria e intermediação de negócios entre si , compreende-se que o
documento agora apresentado é prova hábil a revestir a pretensão do
autor que teve o contraditório assegurado sem causar surpresa.
A juntada feita depois da prolação da
sentença encontra respaldo no art. 435, parágrafo único, do CPC,
sobretudo pela exclusão da lide da empresa OSNATA, com os
consectários nela impostos ao autor.
Nestes termos, o conteúdo que emerge
do documento assegura clara parceria entre as rés, a saber:
“A OSNATA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA. ME angaria regularmente clientes interessados em celebrar
contratos de locação com a GC Locação de Equipamentos Ltda., bem
como efetua a venda dos bens objeto de locação. Assim, no que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
25
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
aos contratos de locação celebrados, na sequência da angariação dos
clientes pela OSNATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, aqui
denominados por “Contratos Parceiros”, as partes fazem o seguinte
acordo:
(...)3. A concessão do direito de
recompra, tendo em vista que a OSNATA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME tem uma influência no relacionamento com os clientes da CG
Locação de Equipamentos Ltda., pressupõe um dever de colaboração
confidencial no exercício e execução deste direito, bem como pelo fato de
que sua abordagem tem um efeito sobre o sucesso econômico da CG
Locação de Equipamentos Ltda. (negócios subsequentes e novos
negócios). Assim, as partes comprometem-se a manter total sigilo e
confidencialidade
em
relação
a
quaisquer
dados,
informações,
correspondências e documentos que venham a ser fornecidos pela outra
parte ou que tenha acesso em razão do presente instrumento.
Superada essa questão processual,
constata-se que a petição inicial refere dois contratos: (a) prestação de
serviços de segurança (empresa OSNATA) e (b) locação de equipamentos
de segurança (empresa GC), encerrando pedido indenizatório em face de
ambas, dada a interdependência de ambos. A prestação de serviços de
segurança pela OSNATA depende da utilização de equipamentos
instalados no edifício.
Na realidade, ambos os contratos (fls.
55/58 e 60/62) são conexos stricto sensu. No dizer de CLAUDIA LIMA
MARQUES “...são aqueles contratos autônomos que, por visarem a
realização de um negócio único (nexo funcional), se celebram entre as
mesmas partes ou entre partes diferentes e se vinculam por esta
finalidade econômica supracontratual, identificável, seja na causa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
26
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
consentimento, no objeto ou nas bases do negócio. Assim, Se a finalidade
supracontratual comum é de consumo, todos os contratos são de
consumo por conexidade ou acessoriedade” (“Contrato no Código de
Defesa do Consumidor”, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., 2011, págs.
421/422).
Importante ressaltar que a aplicação
dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor foi afastada na
r.sentença, sem inconformismo específico a respeito pelos polos
apelantes. Logicamente, a responsabilidade civil da empresa GC decorreu
de cláusulas previstas apenas no contrato que celebrou com o
Condomínio, segundo as normas do Código Civil, ora confirmada, com
modificação apenas sobre o quantum indenitário.
Também
relevante
notar
que,
no
contrato de prestação de serviço de segurança (gerenciamento de portaria
remota por sistemas eletrônicos de controle de acesso, de câmeras,
interfones etc, cláusula primeira, fls. 53), não prevê, em relação à
OSNATA, obrigatoriedade do Condomínio celebrar contrato de seguro
para ser mantido o serviço contratado (fls. 53/58), ao contrário do afirmado
pelo mesmo na petição inicial (fls. 3).
Celebrados dois contratos conexos,
considero que o caso comportou a formação de litisconsórcio passivo
facultativo não necessário , porque, em tese, a extinção do contrato de
locação de coisas móveis, não implica, necessariamente, a do contrato de
prestação de serviço, porque poderia ocorrer a troca dos equipamentos e
a continuidade deste se daria normalmente. Contudo, observada
conexidade, para sustentação do litisconsórcio, poderia, também, ter sido
pedida a extinção deste último em face da empresa OSNATA, mas houve
opção apenas indenizatória com base nos preceitos do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
27
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
Aliás, merece destaque que a rescisão
do contrato de prestação de serviços pode ocorrer qualquer tempo, por
iniciativa de qualquer dos contratantes, sem motivação, mediante
notificação com prazo de 30 dias de antecedência (cláusula Sétima,
Parágrafo Primeiro, fls. 55/56).
O autor optou por não pedir a rescisão
judicial do contrato de prestação de serviços firmado com a corré
OSNATA, mas por sua a corresponsabilização indenizatória calcada no
Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Postas tais premissas, vislumbro a
legitimação passiva da empresa OSNATA para a presente demanda pelo
pleito de indenização com base na alegação da existência de contratos
coligados decorrentes de atuação comercial previamente existente entre
ambas na obtenção de clientes para a GC, mesmo sem pedido formulado
quanto a rescisão do contrato de prestação de serviços.
Todavia, não vislumbro obrigação
solidária passiva da empresa OSNATA com a GC pelo fundamento
indenizatório reconhecido para esta, por não decorrer da vontade das
partes e da lei (art. 265 do CC). A solidariedade não se presume, como
ensina JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES:
“Um conceito fundamental da solidariedade é que ela
não se presume, mas decorre da lei ou da vontade
das partes, consoante a regra do art. 265 do Código
Civil. Assim, ou existe uma expressa referência à
solidariedade na lei ou no acordo que criou a
obrigação, ou não há que se falar em solidariedade e
aplica-se a regra geral, de que a obrigação se divide
em tantas quantas forem as partes existentes em
cada pólo da relação” (“Direitos das Obrigações”, GZ
Editora, 2a ed., 2009, págs. 137/138, sic).
Com efeito, inexiste demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
28
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
manifestação de vontade entre as rés a respeito de assunção de
pagamento solidário em dívidas cobradas da empresa GC.
No tocante ao segundo fundamento, a
causa rescisória do contrato com a empresa GC não se deu por vício dos
equipamentos locados (quantidade, qualidade ou informação dos
equipamentos). Não houve pleito de rescisão do contrato de prestação de
serviço com a empresa OSNATA, embora reconhecido que poderá ser
afetado com a retirada dos equipamentos, mas na hipótese de não
reposição imediata pelo Condomínio (se não rescindido por denúncia
prevista no próprio instrumento).
A motivação rescisória do contrato de
locação ocorreu pela ação exclusiva da empresa GC atinente a questão
alheia ao poder de intervenção da empresa OSNATA: garantia locatícia,
que, a rigor, não afetou a qualidade do equipamento locado.
Não
se
discute,
nesta
ação,
a
prestação do serviço de segurança e monitoramento prestado pela
empresa OSNATA. Aqui se trata apenas de responsabilização civil
decorrente de interpretação de cláusula do contrato de locação, que
determinou vício de vontade apenas em relação ao mesmo, sem qualquer
interferência no objeto do contrato de prestação de serviço aludido.
Com relação ao contrato de parceria
comercial firmado entre as rés, não há reconhecimento, pela corré
OSNATA, de assumir pagamento solidário com a ré GC de eventuais
pagamentos decorrentes de contratos dela nascido (e vice-versa). Quando
a corré OSNATA angariava algum cliente para prestar serviço de
segurança e monitoramento, se o cliente não tivesse os equipamentos,
indicava a parceira GC. Esta iniciava tratativas com o cliente, comprava os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
29
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
equipamentos e os alugava para o cliente, sem cláusula de compra a final.
Isso porque a GC reservava os bens devolvidos para venda à OSNATA,
certamente por preço diferenciado em relação ao praticado no mercado
para tais produtos, agora usados.
Essa relação comercial estabelecida
não traduz solidariedade passiva decorrente de infração contratual do
contrato de locação estabelecida entre a GC e terceiro, ainda que a
OSNATA preste a este serviços decorrentes de outro contrato com objeto
diverso. Creio que, ante a situação apresentada, mesmo no CDC poder-se-
ia adequar o fato reconhecido nestes autos (vício de vontade na formação
do contrato de locação por questão atinente a seguro dos bens) como
fonte obrigacional sob o fundamento de se encontrar na cadeia de
“fornecedores” do serviço. Trata-se de causa absolutamente independente
que não permite a extensão da responsabilidade da empresa GC a sua
parceira comercial OSNATA.
Por consequência, malgrado a rescisão
do contrato de locação possa interferir no da prestação de serviço, não há
respaldo legal ou contratual para a responsabilização solidária da empresa
OSNATA com a GC pela multa contratual imposta a esta.
Em suma: embora reconhecida a
legitimação passiva para a causa, a ação não procede em relação à corré
OSNATA, com fundamento no art. 487, I, segunda parte, do CPC, sem
alteração do arbitramento da sucumbência quanto a esta feita na
r.sentença.
2.5.-
Não procede o pedido recursal da ré
GC de inversão da ordem de fazer consistente na atribuição de devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
30
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
do equipamento comprado por si e locado ao autor, mesmo invocado o §
18 do contrato.
A bastante antecipada rescisão do
contrato se deu por culpa exclusiva dessa ré, razão pela qual não merece
adequação à cláusula contratual inserida no § 18. Note-se que tal cláusula
não discrimina a hipótese fática reconhecida nesta demanda. Com a
omissão, plausível a solução de atribuir essa obrigação a quem deu causa
à rescisão, livrando a parte contrária dos eventuais efeitos da mora por
recalcitrância.
Justa a solução imposta no Juízo de
primeiro grau, merece subsistir em seus termos.
2.6.-
Em relação ao pleito de comunicação
da realização de “seguro” pela empresa GC no contrato de locação dos
equipamentos, não há óbice de remessa do contrato, condições gerais “do
seguro patrimonial básico da empresa Grenke”, de sua ficha cadastral,
boletos de cobrança emitidos, nota fiscal de compra dos equipamentos
“segurados” e correspondência trocada pelas partes a respeito (fls.
60/79).
Autarquia hoje vinculada ao Ministério
da Economia, a SUSEP (criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro
de 1966) é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados
de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
Caberá a SUSEP, então, no âmbito de
suas atribuições legais, analisar o procedimento da empresa GC no
presente contrato, determinando o que de direito considerar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
31
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
Então, nessa questão, provê-se o
recurso do autor, oficiando-se, com as cópias das peças indigitadas.
2.7.-
Quer o Condomínio-autor a punição da
ré GC por litigância de má-fé por inserção, em sua contestação, de dois
parágrafos que, segundo ele, alteram a verdade dos fatos: (a) as rés
prejudicadas porque, conquanto executassem o serviço de acordo com o
contratado, tiveram seus títulos protestados sem qualquer base legal, com
prejuízo financeiro não reparado, e (b) o contrato foi totalmente elaborado
pelo autor e seu patrono, não havendo qualquer participação sua.
Não se verifica a intenção de confundir
o Juízo com tais assertivas, porque retiradas do contexto da defesa, além
de não terem tido qualquer relevância processual ou demandasse
abertura de prova e consequente obstrução do andamento processual
para reconhecimento de temeridade. Não serviram de suporte aos
fundamentos adotados na r.sentença e neste julgamento. A própria GC
reitera tais afirmações dissociadas do contexto e suas pretensões
posteriores.
Portanto, sem identificar má-fé, rejeito
esse pleito articulado pelo Condomínio-autor nestes autos.
2.8.-
Em conclusão, tem-se o seguinte
resultado: (a) provimento parcial do recurso do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ALEXANDRIA para (a.1) reconhecer a legitimação passiva da corré
OSNATA COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA., porém improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
32
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
demanda em relação a esta; (a.2) autorizar a expedição de ofício à
SUSEP para conhecimento e eventuais providências a seu critério; e (a.3.)
rejeitado o pleito recursal de condenação das rés por dano moral; (b)
provimento parcial do apelo da ré GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA. para, (b.1) mantida, por dano material (multa), condená-la ao
pagamento de multa equivalente ao percentual de 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o valor da nota fiscal de fls. 67/68, a ser atualizado desde
sua emissão e até o mês do pagamento, mediante planilha de cálculo no
início da fase do cumprimento do julgado, com juros de mora incidirão a
partir da citação; (b.2) negado, entretanto, seu pedido de inversão da
obrigação de retirada dos equipamentos ordenada na r.sentença.
Em seu recurso, o Condomínio-autor
pediu a revisão dos ônus da sucumbência realizado pela douta Juíza em
sua r.sentença, mediante aplicação do art. 85, inclusive o seu § 11, do
CPC. Nela, Sua Excelência reconheceu sucumbência recíproca e
igualitária, estabelecendo o rateio na ordem de 50% para cada parte
(autor e ré GC) ao pagamento das custas e despesas processuais, com
honorários advocatícios fixados por equidade em 10% para o patrono de
cada parte, capítulo este não objeto de embargos de declaração (fls.
329/348).
O Condomínio-autor pediu, em sua
petição inicial, tutela antecipada para ser desobrigado do pagamento das
obrigações vincendas, do “seguro patrimonial” ou “proteção de danos” e
abstenção da ré GC de se abster de cobranças, inclusive protesto e
inscrição no órgão de restrição ao crédito, bem como da retirada dos
equipamentos, sob pena de multa diária; rescisão do contrato (obtida na
sentença), danos materiais, que corresponde à multa contratual (obtido na
sentença o valor pedido) e dano moral (negado na sentença). A ré GC
sucumbiu à rescisão do contrato (sentença), pagamento da multa
(sentença) e venceu em relação ao dano moral (sentença). A corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
33
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
OSNATA obteve vitória em relação ao Condomínio-autor (exclusão da lide
por ilegitimidade de parte).
Houve trabalho recursal de todos os
patronos. O Condomínio-autor, a rigor, não teve qualquer proveito em
seus pleitos (embora considerada a legitimidade ad causam da corré
OSNATA, no mérito, improcedente a demanda), não servindo a
autorização de expedição de ofício à SUSEP como sucumbência da parte
adversa, por se tratar de autorização com caráter predominantemente
administrativo e decorrente da rescisão do contrato. A seu turno, a ré GC
teve parcial proveito no recurso, dada a manutenção da exclusão do dano
moral e redução substancial da multa a que foi condenada. E a corré
OSNATA teve decreto de improcedência da demanda.
Há de serem aplicadas as regras do art.
85, “caput”, e seus §§ 1o, 2o e 11, e 86, todas do CPC. Estabelecida como
regra o princípio da causalidade (“caput”), o § 1o trata dos demais pleitos
em que fazem jus, cumulativamente, os vencedores, observados os
contornos do § 2o, enquanto o § 11 contém regra específica na hipótese
de julgamentos de recursos, ou seja, pelo trabalho do advogado na
instância recursal.
Em relação às despesas processuais, a
r.sentença merece pequeno ajuste, porque a empresa OSNATA não
recebeu qualquer condenação. Assim, a sucumbência do autor foi um
maior do que a metade, devendo responder por 55% (cinquenta e cinco
por cento) de tal rubrica, cabendo à ré GC LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA. o resto equivalente a 45% (quarenta e cinco por
cento), nos termos do art. 86 do CPC.
Quanto aos honorários advocatícios, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
34
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
Condomínio-autor, por sua sucumbência em relação à corré OSNATA,
responderá pelo equivalente a 11% (onze por cento ) sobre o valor
atualizado atribuído à causa (consignado na r.sentença), nos termos do
art. 85, “caput”, e seus parágrafos acima citados, já considerado o
trabalho recursal de seu patrono. Não incide tais honorários advocatícios
sobre o montante da condenação, porque, quanto a si, se trata de
provimento de improcedência que possui natureza declaratória.
Os honorários advocatícios do patrono
do autor corresponderão a 15% (quinze por cento) sobre o montante da
condenação ora arbitrada, atualizada, já considerado o trabalho recursal.
E a remuneração do patrono da ré GC
será de 13% (treze por cento) sobre o proveito econômico obtido com a
redução do montante condenatório, a ser atualizado desde a sentença, já
considerado o trabalho recursal.
Para que não se alegue distorções no
arbitramento dos honorários advocatícios, esclareço que, mesmo
observada a sucumbência parcial de cada parte, foi realizado de maneira
personalizada, individual, segundo os critérios do comando de cada
capítulo do presente pronunciamento, em consonância as diretrizes do art.
85, mormente seu § 2o, do CPC, observada a não complexidade da causa,
sem realização de audiências, valor econômico atribuído a cada parte,
natureza declaratória em relação à demandada corré OSNATA, proveito
econômico e desnecessidade de dispêndio muito elevado ao serviço de
cada patrono.
3.-
Posto isso, por meu voto, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
35
6 Apelação Cível no 1061171-68.2019.8.26.0100
Voto no 31.137
provimento aos recursos interpostos pelo autor CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ALEXANDRIA e pela ré GC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., nos
termos expressos no subitem 2.8 retro.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator